Tribunal: TJSP
Processo: 1057864-13.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – ATRASO – Configuração – O acréscimo decorrente da tolerância deve ser pactuado de forma expressa, não podendo a construtora prever que, ao seu alvedrio, comunicará o novo prazo de conclusão ao promitente comprador – Inteligência da Súmula 164 desta Corte e do art. 43-A da Lei n° 4.591/64 – Havendo divergência entre

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – ATRASO – Configuração – O acréscimo decorrente da tolerância deve ser pactuado de forma expressa, não podendo a construtora prever que, ao seu alvedrio, comunicará o novo prazo de conclusão ao promitente comprador – Inteligência da Súmula 164 desta Corte e do art. 43-A da Lei n° 4.591/64 – Havendo divergência entre os prazos firmados no compromisso de compra e venda e no posterior contrato de financiamento firmado com a CEF, prevalece o primeiro – Precedentes desta Corte – LUCROS CESSANTES – O pedido tem como fundamento a impossibilidade de os autores utilizarem o imóvel no prazo estipulado, independentemente se a sua destinação era para moradia própria ou locação, sendo o prejuízo presumido – JUROS DE OBRA – É legal a cobrança dos juros de obra antes da entrega do imóvel ao comprador, ao passo que, extrapolado o prazo previsto para a entrega do imóvel, mostra-se descabida a exigência do encargo – Tema sedimentado em IRDR e em recurso especial repetitivo – Condenação da ré a restituir os valores dispendidos pelos autores a tal título que se impõe – Recurso provido.